Tribunal: TJDFT
Processo: 0719711-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0719711-27.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROGERIO LUSTOSA DE CARVALHO RECORRIDO: FILOMENA DE SOUSA CALDAS DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 53000741, de cujo ônus o o recorrente não se desincumbiu. O recorrente por meio da petição ID 53461550, anexou tão somente extratos bancários, e informou não trabalhar com carteira assinada e não declarar imposto de renda. Por meio da decisão ID 53536432, em razão da miserabilidade jurídica não se encontrar suficientemente comprovada, sobretudo diante da movimentação bancária apresentada, determinou-se a intimação do recorrente para no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar os extratos bancários detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que possuir, bem como a declaração de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. A decisão foi publicada em 21/11/2023 e o recorrente por meio da petição ID 53931867, reiterou o pedido de gratuidade de justiça, informando não declarar imposto de renda, não possuir registro de trabalho, e anexou extratos de seu cartão de crédito. Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que o recorrente não cumpriu integralmente a decisão 53536432, uma vez que não apresentou extratos de todas as suas contas bancárias, bem como comprovante de isenção de imposto de renda dos últimos 3 anos. Ressalta-se que os extratos bancários anexados aos autos demonstram a realização de transações advindas de outras contas realizadas em terminais de auto atendimento (online), bem como o comprovante de fatura de cartão de crédito por si só não induz a miserabilidade jurídica. Tampouco pelos extratos anexados é possível aferir sua renda mensal e suas despesas a fim de possibilitar a concessão da gratuidade de justiça. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor das custas processuais e do preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito